Tribunal: STF
Processo: HC 235666
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EXPLOSÃO DE AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO CRIMINOSA TAMBÉM PRATICADA CONTRA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DA ALEGADA CONEXÃO OU DE LESÃO A BENS E INTERESSES DA UNIÃO FEDERAL NA AÇÃO PENAL OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.11.2023, por Ana Angélica Pereira Pessoa, em benefício de Carlos Doberto Cabral Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.11.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que desprovera o Recurso em Habeas Corpus n. 187.444/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, foi recebida denúncia contra o paciente e decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros quinze corréus, de roubo triplamente qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de exposição a perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, ocasionando explosão, e de organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:



    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os 14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 – fls. 735) da Agência do Banco do Brasil 
nº 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 



    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal. (…)



    As investigações esclareceram que os criminosos chegaram ao local em duas caminhonetes cabine dupla, vestidos de calças, blusões, balaclavas e coletes balísticos, armados de fuzis, pistolas e submetralhadoras. Após sitiarem a Vila Turística de Porto de Galinhas, fizeram várias reféns, cercaram o Núcleo Integrado de Segurança e desferiram disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os agentes da lei e impedindo-os de qualquer reação. (...)



    De acordo com relatos de testemunhas/vítimas a ação criminosa teve início por volta das 2h00min do dia 03/02/2017 e durou cerca de 25min, período em que foram ouvidos intensos e ininterruptos disparos/rajadas de armas de fogo. 



    Em decorrência da explosão a agência do Banco do Brasil, foi incendiada a feira de artesanato, vizinha ao banco, acarretando a destruição de várias lojas, que foram tomadas pelo fogo. 



    O bando criminoso deixou a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto e seguiu pela rodovia PE–51 Serrambi/PE, local em que abandonaram e queimaram as duas caminhonetes utilizadas na ação criminosa, fugindo em outros veículos que davam suporte. 



    Além das agências bancárias que ficaram totalmente destruídas pela ação criminosa, viaturas policiais e demais veículos que estavam próximo ao núcleo de segurança acabaram destruídos e inutilizados, uma vez que ficaram crivados de projeteis de armas de fogo. O prédio do Núcleo e demais imóveis vizinhos também foram atingidos pelos disparos, não tendo ficado a salvo da ação dos delinquentes nem mesmo a Igreja do centro de Porto de Galinhas” (doc. 22). 



    3. Extrai-se da inicial e da ação penal, como consta do andamento no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ter sido proferida sentença condenatória contra o paciente pelos crimes capitulados na denúncia (não tendo sido juntada cópia da decisão), estando o processo atualmente em segunda instância, aguardando a juntada das razões dos recursos de apelação do paciente, de diversos outros réus e do Ministério Público estadual, distribuídos em 13.9.2023 (§ 4º do art. 600 do Código de Processo Penal).



    4. Também infere-se da inicial e das decisões juntadas do Superior Tribunal de Justiça que, depois da condenação, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0011675-72.2023.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, alegando nulidade absoluta da ação penal, por suposta incompetência da Justiça estadual para julgar o processo, com a consequente revogação da prisão preventiva. A denegação da ordem pelo Tribunal de origem (em acórdão também não juntado nesta impetração) conduziu à interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 187.444/PE no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 21.9.2023, negado provimento ao recurso, em decisão da qual se extrai:



    “(...) Em seu recurso ordinário, a defesa técnica renova as razões do mandamus, objetivando a declaração de incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento do feito originário, em razão da conexão delitos de competência estadual e federal, atraindo a competência para a justiça federal, e a declaração da nulidade do processo, desde a fase inquisitória, e consequente revogação ou relaxamento da prisão preventiva do ora recorrente. 



    Com efeito, incide, na espécie, o Enunciado n. 42 da Súmula do STJ, segundo o qual Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Nesse sentido: RHC 
n. 77.539/CE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 1º/12/2017. 



    Logo, não merece reforma o acórdão a quo ao explicitar que o envolvimento do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, atrai a competência da justiça estadual, in verbis (fls. 195/199): (…)



      Logo, não merece reforma o acórdão impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/2/2022; AgRg no RHC n. 173.374/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe 30/3/2023; AgRg no RHC n. 124.697/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/4/2020; AgRg no HC n. 546.302/MG, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 3/12/2019; AgRg no HC n. 474.992/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/3/2019; e RCD no HC 
n. 423.298/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/12/2017, entre outros. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus. 



    Publique-se” (doc. 24).



    A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.11.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENUNCIADO N. 42 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS EM QUE FOR PARTE O BANCO DO BRASIL. LEGALIDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido” (doc. 25).



    5. Na presente impetração, insiste-se na alegada incompetência da Justiça estadual para processar e julgar a ação penal, em razão da suposta conexão dos delitos de competência estadual e federal, atraindo a competência para a Justiça federal (em razão dos danos à agência da Caixa Econômica Federal, empresa pública), com a declaração da nulidade do processo desde a fase inquisitória, e consequente revogação ou relaxamento da prisão preventiva do paciente.



    Invocando “o princípio da garantia do juiz natural e a observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência”, alega-se que “não há controvérsias quanto à existência de conexão de crimes. Ambos os Juízos demonstram restar evidente a ocorrência de conexão no presente caso, eis que houve o roubo em ataques simultâneos, praticado pelo mesmo grupo criminoso, a agências bancárias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Com efeito, os delitos praticados e apurados nos autos do inquérito policial instaurado é de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal”.



    Sustenta que, “ainda que não houvesse condenação pelos delitos que vitimaram a Caixa Econômica Federal, não seria suficiente para se afastar a competência da Justiça Federal, diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no caput do artigo 81 do Código de Processo Penal”. 



    Requer:



    “Por todo o exposto, resta indiscutivelmente caracterizado, no presente caso, o constrangimento ilegal decorrente da incompetência absoluta do Juízo Estadual/Juízo da Vara Criminal de Ipojuca/PE, razão pela qual, REQUER LIMINARMENTE seja relaxada/revogada a prisão do Paciente CARLOS DOBERTO CABRAL SILVA, com expedição de alvará de soltura, até o julgamento final deste writ, quando, NO MÉRITO, seja DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL/JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE IPOJUCA/PE, PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO, DECLARANDO-SE A NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO, DESDE A FASE INQUISITÓRIA, DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E A ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS EM DECORRÊNCIA DESTES, BEM COMO, A NULIDADE DA DECISÃO COMBATIDA, E, CONSEQUENTEMENTE, A REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO ILEGAL DO PACIENTE, COM A POSTERIOR REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Não se juntou na impetração do presente habeas corpus cópia da sentença condenatória nem do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça pernambucano no Habeas Corpus n. 0011675-72.2023.8.17.9000, peças essenciais para compreender a controvérsia e também para verificar se as questões suscitadas foram examinadas pelas instâncias ordinárias.



    Comprova-se carência na instrução do pedido, circunstância impeditiva para o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    7. Não se verifica na espécie teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se ter por demonstrado que, ao julgar o recurso em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    8. Pelo que extrai das peças e documentos juntados nesta impetração, não há informação de que a defesa tenha suscitado a alegada incompetência do juízo estadual durante a tramitação da ação penal, muito menos até a data em que proferida a sentença condenatória, tampouco que a questão tenha sido analisada pelo juízo processante. 



    Por outro lado, também não se tem indicação da existência de ação penal instaurada na Justiça federal para processar eventuais crimes praticados contra a agência da Caixa Econômica Federal, muito menos de informação de que o paciente estaria envolvido naquela ação criminosa. Na extensa denúncia oferecida na Justiça estadual, narram-se minuciosamente as condutas praticadas pelo paciente e demais corréus contra a agência do Banco do Brasil, o posto policial local e demais vítimas das ações criminosas imputadas, sem qualquer referência a dano aos interesses e bens da União Federal (doc. 22). 



    Tem-se do trecho do julgado do Tribunal de origem, transcrito na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts.157, § 2º, incs. I, II e V, e 251, § 2º, ambos do Código Penal e no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, após transcurso da instrução processual, foi condenado pela autoridade judicial impetrada, o mencionado Juízo, o qual, entretanto, é incompetente para o julgamento da causa, segundo alega. 



    Sustenta a impetrante que o processo é nulo porque se trata de processo que deveria tramitar na justiça federal, uma vez que a suposta vítima é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Requereu, portanto, a declaração da incompetência do juízo estadual (Vara Criminal de Ipojuca) para processamento e julgamento do feito originário e de nulidade processual, desde a fase inquisitória. 



    De imediato, assevero que não há grande controvérsia para ser enfrentada neste remédio heroico, pois não procede o que alegado pela impetrante. Percebe-se, na verdade que a Justiça Estadual (Vara Criminal da Comarca de Ipojuca) tratou de apurar os crimes praticados contra o Banco do Brasil, conforme está descrito na Denúncia; vejamos: [...] 



    Como bem esclareceu o magistrado de primeiro grau, no processo figurou como vítima o Banco do Brasil e não a Caixa Econômica Federal e que durante o trâmite processual sequer houve notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal PF na Justiça Federal com relação à vítima Caixa Econômica Federal. 



    A vítima conforme se comprova na sentença, descreve o fato criminoso afirmando que o roubo se deu mediante explosão com uso de dinamites, e grave ameaça com emprego de armas de fogo, concorreram para a subtração em proveito de todo o grupo de aproximadamente R$ 533.041,18 da agência do BANCO DO BRASIL, n. 4600, de Porto de Galinhas. 



    Conclui-se, portanto, que não procede o argumento da impetrante quanto à a alegada incompetência da justiça estadual, pois no processo em que foi condenado o paciente figura como VÍTIMA o BANCO DO BRASIL e não a Caixa Econômica Federal. [...]” 
(doc. 24).



    9. Assim, na ação penal objeto desta impetração, quando da denúncia, limitou-se à descrição dos delitos praticados exclusivamente contra o Banco do Brasil e outras vítimas sem relação com bens e interesses da União, tendo o processo seguido seu curso normal na Justiça estadual, que condenou o paciente por roubo triplamente qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de exposição a perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, ocasionando explosão, e de organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). 



    10. As peculiaridades do caso e a manifesta deficiência da instrução desta impetração não demonstram a alegada nulidade absoluta por incompetência do juízo processante, também não sem constatando a suposta conexão entre os delitos praticados ou a notícia de seus efetivos autores, inexistindo, pelo que noticiado, ação penal quanto a crimes praticados contra a Caixa Econômica Federal ou comprovação de dano em “detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas” (inc. IV do art. 109 da Constituição da República) no processo que se busca anular com a presente impetração.



    11. Assim, não se comprova tenham decidido as instâncias antecedentes em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros, ACO n. 2.175, de minha Relatoria, DJe 2.10.2013; RHC n. 138.939, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.2.2017, e ainda: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 304 C/C 297, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FIM PARTICULAR E FRAUDE EM PROCESSO DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO À AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF” (RHC n. 119.959/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.3.2017).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora